Tribunal: STF
Processo: HC 235758
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DE DECISÃO. PARTE ASSISTIDA POR MAIS DE UM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO ADVOGADO A SER INTIMADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.11.2023 por Daniel Salviato, advogado, em benefício de J R L da S, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.11.2023, indeferiu o pedido apresentado na Petição no Agravo em Recurso Especial n. 1.971.051/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 20.2.2019, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Araras/SP (Ação Penal n. 0001902-59.2009.8.26.0038) à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 213 do Código Penal (estupro). 



    3. Em 3.10.2019, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelação. Crime de estupro. Preliminares de nulidade do processo. Rejeição. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Não provimento ao recurso” (fl. 54, e-doc. 7). 



    Em 12.12.2019, a Sexta Câmara Criminal rejeitou os embargos declaratórios opostos contra o acórdão pelo qual desprovida a apelação (fls. 75-77, e-doc. 7). 



    4. A defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem em 26.5.2021. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.971.051/SP, não conhecido em 27.10.2021 pelo Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 



     Não interposto recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 9.11.2021.



    5. Em 13.10.2023, o paciente apresentou petição avulsa no Agravo em Recurso Especial n. 1.971.051/SP, suscitando nulidade na intimação da decisão pela qual não conhecido o agravo em recurso especial. 



    6. Em 21.11.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido. 



    7. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o patrono do paciente, diga-se Dr Márcio José Batista – OAB/SP 257.702, apesar de devidamente constituído para a defesa do acusado acima qualificado, e de constar como único peticionante e Principal Advogado (ou seja, todas as petições e recursos foram assinados por este patrono) não foi intimado do Julgamento do Agravo em Recurso Especial, vindo o processo a transitar em Julgado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera cabível “a apresentação do recurso competente contra o Ato Monocrático, o que não foi oportunizado, uma vez que, conforme já dito, o patrono não foi intimado para tanto, gerando prejuízo irremediável ao acusado” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta, com base no § 2º do art. 272 do Código de Processo Civil, ser “indispensável a publicação dos atos processuais em nome do advogado, sob pena de nulidade. Assim, embora não seja necessário a demonstração de prejuízo ao acusado, uma vez que trata-se de nulidade absoluta, é de se ressaltar que notório e irremediável o prejuízo, uma vez que seu patrono pretendia apresentar recurso para a Turma Julgadora” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Isso tudo posto, (...), requer-se que liminarmente seja concedida a ordem mandamental de Habeas Corpus, para que seja anulado o Julgamento, intimando-se o patrono constituído, principal advogado (único que assina e apresenta todos os recursos e petições), intimando-se o mesmo, da decisão após ser novamente prolatada, e isso é o que se fará como medida de Inteira Justiça” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A sentença condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 9.11.2021, mais de dois anos antes da presente impetração ser protocolizada em 29.11.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Busca-se, na presente impetração, a desconstituição do trânsito em julgado da Ação Penal n. 0001902-59.2009.8.26.0038, ocorrido em 9.11.2021, após o julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 1.971.051/SP. O impetrante sustenta haver nulidade pela ausência de intimação do advogado Márcio José Batista, que, “apesar de devidamente constituído para a defesa do acusado acima qualificado, e de constar como único peticionante e Principal Advogado (ou seja, todas as petições e recursos foram assinados por este patrono) não foi intimado do Julgamento do Agravo em Recurso Especial, vindo o processo a transitar em Julgado” (fl. 2, e-doc. 1). 



    12. Na decisão monocrática objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, afastou a alegação de nulidade, nestes termos:



    “Cuida-se de petição apresentada por J R L da S, em expediente avulso, por meio de seu advogado, alegando o que se segue (fls. 2-4 do expediente avulso): 



    [...] Tem-se que, este patrono, apesar de devidamente constituído para a defesa do acusado acima qualificado, e se constar como ÚNICO PETICIONANTE e Principal Advogado (ou seja, todas as petições e recursos foram assinados por este patrono) NÃO FOI INTIMADO do Julgamento do Agravo em Recurso Especial, vindo o processo a transitar em Julgado. […]



    Por fim, importa destacar que foi cadastrado no sistema de Egrégio Tribunal o nome de outra advogada no presente feito que não representa o peticionante, sendo necessária a alteração do cadastro para que conste em todas as publicações o nome do patrono que subscreve a presente, sob pena de nulidade.



    Requer seja anulada a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com a intimação do patrono do requerente, o advogado Márcio José Batista, OAB/SP 257.702, após a publicação de nova decisão. 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo foi intimado para se manifestar sobre a pretensão do requerente. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte requerente. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando não há pedido de intimação exclusiva em nome de algum advogado específico, como é o caso dos autos, a intimação pode ser feita no nome de qualquer um dos causídicos constituídos, o que ocorreu no caso concreto, uma vez que a intimação da decisão de fls. 684-685, foi realizada em nome do Dr. LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO, devidamente constituído nos autos (fl. 49), tendo, inclusive, assinado a petição de agravo em recurso especial (fls. 665-669). 



    Nesse sentido: (…)



    Verifica-se que não há qualquer irregularidade na certificação do trânsito em julgado de fl. 690, tendo em vista que, conforme preceitua o art. 39 da Lei n. 8.038/1990, c/c o art. 798 do Código de Processo Penal, o único recurso cabível contra a decisão desta Presidência é o agravo regimental, no prazo de 5 (cinco) dias corridos. Nesse sentido, AgRg no AREsp n. 1.793.458/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido. 



    Após o transcurso do prazo legal, determino o arquivamento, bem como a remessa de cópia do presente expediente avulso à origem” (e-doc. 9).



    13. A decisão de indeferimento do pleito da defesa harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, no sentido de que, quando a parte for assistida por mais de um advogado atuante nos autos, sem ressalva quanto ao recebimento de intimação, a publicação em nome de um deles afasta a alegação válida de nulidade do ato. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. PLURALIDADE DE DEFENSORES CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM NOME DE UM DOS PATRONOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, ‘havendo mais de um advogado atuante nos autos, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação, basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um deles’ (HC 106271 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 6/11/2013). 



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 205.650-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESOLUÇÃO/STF 404/2009. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, contando a parte intimada com mais de um advogado habilitado nos autos, é válida a publicação realizada em nome de qualquer um deles, exceto no caso de substabelecimento outorgado sem reserva de poderes ou com pedido expresso de publicação em nome de determinado patrono – o que não é o caso dos autos. 



    3. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    4. Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 



    5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 



    6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. (...) 



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que, ‘quando a parte tem mais de um advogado, basta que a intimação seja realizada em nome de um deles. Se o advogado, ao outorgar o substabelecimento com reserva de poderes, não o faz para o substabelecido acompanhar especificamente a tramitação do processo na superior instância, nem requer que o nome dele figure nas publicações, inclusive para efeito de intimação, pertinentes ao julgamento da causa, reputa-se inocorrente a invalidade da intimação’ (HC 96.501-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 145.492-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.6.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARTE ASSISTIDA POR MAIS DE UM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO ADVOGADO A SER INTIMADO. PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 933.088-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, 1º.3.2016). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora